Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CONVIVÊNCIA PÚBLICA. NOTORIEDADE. OBJETIVO. CONSTITUIR FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NAMORO QUALIFICADO. COABITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A Constituição Federal, no artigo 226, § 3o, e o Código Civil, no artigo 1.723, reconheceu como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. Cabe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a convivência more uxório, a data de início e fim de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família.
3. O relacionamento ou período em que não há vontade de se constituir uma família ou que se verifique uma intenção para o futuro, não se considera união estável, mas conforme amplo entendimento doutrinário e jurisprudencial pode consubstanciar-se como “namoro qualificado”.
4. A ausência de notoriedade da alegada união estável impede o seu reconhecimento judicial, uma vez que se trata de requisito legalmente previsto para tanto, o qual não pode ser substituído apenas pela existência de coabitação das partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.